Tribunal: TJES
Processo: 5010406-86.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010406-86.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MPM CORPOREOS S.A
RECORRIDO: ESTHER PRICILA ROCHA LINHARES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (BYSTANDER). CONSTRANGIMENTO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. REGURGITAÇÃO DE CRIANÇA. IMPOSIÇÃO À CLIENTE PARA LIMPEZA DO LOCAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA, HIGIENE E TRATAMENTO DIGNO. DANO MORAL CONFIGURADO. MERO DISSABOR AFASTADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação exercida mediante
jus postulandi
pela recorrida, por meio da qual alega, em síntese, ter sofrido danos morais ao ser constrangida a limpar o chão do estabelecimento da recorrente após seu filho regurgitar no local. Pleiteia a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$30.360,00.

Em sede de sentença (ID 16883619)
, os pedidos autorais foram julgados procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a requerida CORPÓREOS SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S.A a pagar à requerente ESTHER PRICILA ROCHA LINHARES a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data.
”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 16883620) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedente, ou, subsidiariamente, reduzir a indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

O cerne da lide reside na conduta da preposta da empresa recorrente que, após o filho da recorrida ter regurgitado no estabelecimento, forneceu à cliente um balde e um pano para que esta realizasse a limpeza do local.

No mérito, a relação jurídica é de consumo. Afasto o argumento de que a ausência de nexo com o serviço de depilação a laser excluiria a responsabilidade. Ainda que a recorrida não estivesse usufruindo do serviço específico no exato momento do incidente, ela se encontrava nas dependências do estabelecimento comercial na condição de cliente. O Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 17 e 29, consagra a figura do consumidor por equiparação (
bystander
), estendendo a proteção legal a todas as vítimas de eventos danosos decorrentes da relação de consumo ou pessoas expostas às práticas comerciais. A segurança e a higiene do ambiente são deveres anexos ao contrato e parte integrante da atividade econômica explorada.

Ademais, ainda que a recorrente sustente que a conduta da funcionária foi uma resposta à pergunta da própria autora ("E agora?") e que o oferecimento dos materiais foi um "gesto prático", tal tese não prosperou. A indagação "E agora?", proferida por um consumidor diante de um imprevisto (regurgito de uma criança), configura um pedido de auxílio e solução por parte do estabelecimento, e não uma autorização para que a empresa transfira ao cliente o seu ônus operacional de manutenção e limpeza.

Ora, o fornecedor tem o dever de prestar um serviço adequado e seguro, o que inclui a manutenção da higiene do local por equipe própria ou terceirizada. Ao entregar um "balde e um pano visivelmente sujo" para que a cliente limpe o chão de um corredor comercial, a empresa falha no dever de tratamento digno ao consumidor (Art. 6º, X, do CDC).

O fato de a cliente ter aceitado realizar a limpeza no momento do ocorrido não retira a ilicitude do ato, mas reforça sua vulnerabilidade e o constrangimento de querer resolver rapidamente uma situação incômoda criada por um fator natural de seu filho menor.

Diante do exposto, entendo, como o juízo
a quo
, que a situação ultrapassa o mero dissabor.

“[...] Tal ato expõe a consumidora a uma situação vexatória, constrangedora e humilhante, caracterizando falha na prestação do serviço, que deve prezar pela urbanidade e respeito à dignidade de seus clientes. A conduta viola os direitos da personalidade da consumidora, notadamente sua dignidade, configurando o dano moral.” (trecho da sentença)

No entanto, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

No mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal do Espírito Santo:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que compensa adequadamente a parte autora/recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, apenas a título de danos morais, para R$ 3.000,00 (três mil reais). No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)